Tribunal: TJDFT
Processo: 0744462-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744462-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVIDENCE MARKETING E NEGOCIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRTO FEDERAL contra decisão (ID 200149028) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de EVIDENCE MARKETING E NEGOCIOS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de citação por edital. Em suas razões (ID 65259901), alega que: 1) depois do exaurimento das consultas nos bancos de dados à disposição do Distrito Federal, foram realizadas seis tentativas frustradas de citação, por correio e por oficial de justiça; 2) não há outra alternativa a ser adotada para a localização do executado; 3) o Distrito Federal não tem acesso à base de dados da Neoenergia, Caesb, Livro Fiscal Eletrônico ou Serpro; 4) se o aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; 5) a definição do domicílio fiscal constitui elemento fundamental para o exercício da fiscalização tributária; 6) compete ao contribuinte fazer a comunicação de qualquer alteração em seu domicílio fiscal; 7) para a citação por edital, basta prévia tentativa de cumprimento da diligência por correios e oficial de justiça; 8) a jurisprudência não exige a prova do completo esgotamento de todos os bancos de dados eventualmente existentes para permitir a citação por edital, sob pena de torná-la medida quase impossível de ser deferida e premiar o executado que se furta ao dever de cumprir obrigações tributárias. Requer, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e deferida a citação por edital. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator